Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-94.2006.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-94.2006.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MEIRELES DANTAS

APELADO: MANOEL RIBEIRO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCO PAULO GOMES ARANHA, FERNANDA NOGUEIRA REIS, ISANA GUIMARAES RODRIGUES, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA E PACÍFICA SOBRE IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE IRRELEVANTE PARA FINS POSSESSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA e CREUZA FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi/BA, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar ajuizada por MANOEL RIBEIRO DA COSTA e ADELCINA MARIA DE JESUS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e reconhecendo a posse dos autores sobre imóvel rural situado na Fazenda Entre Morros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores da ação originária comprovaram os requisitos legais para a manutenção de posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC; (ii) estabelecer se a alegação de domínio pelos réus/apelantes tem relevância jurídica em ação possessória fundada na posse de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de manutenção de posse tem por objetivo proteger a posse de fato frente a atos de turbação, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do bem, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.

A prova testemunhal e documental demonstra que os autores da ação originária exercem, há mais de 20 anos, posse direta, mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel em questão, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

As testemunhas ouvidas confirmaram de forma uníssona a turbação perpetrada pelos réus, consistente em invasão, roçado da área e construção de cercas, sem autorização dos autores.

Os documentos apresentados pelos réus não se referem à área litigiosa, mas sim a imóvel diverso, situado em localidade vizinha, não sendo aptos a afastar a prova da posse exercida pelos autores.

O juízo de origem respeitou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo inclusive designado nova audiência de instrução após a anulação da sentença anterior, não havendo nulidade processual.

A negativa de substituição de testemunhas pela ausência de comprovação documental de óbito ou paradeiro desconhecido encontra amparo na regularidade processual e não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de posse exige a demonstração da posse anterior, do ato de turbação, da data da turbação e da continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A alegação de domínio é juridicamente irrelevante em ações possessórias.

A ausência de comprovação documental justifica o indeferimento de substituição de testemunha, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 557, parágrafo único, 560, 561 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, APL nº 0034766-26.2017.8.16.0014, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 14.03.2019; TJ-GO, APL nº 0250361.21.2015.8.09.0152, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 14.10.2019; TJ-MG, AC nº 10000205326168001, Rel. Juiz Conv. Habib Felippe Jabour, j. 29.10.2020; TJ-BA, AI nº 8054386-23.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0000010-94.2006.8.05.0268
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s

ANTONIO BATISTA DE SOUZA
e
Outra
e
MANOEL RIBEIRO DA COSTA
e Outra
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.